Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-72.2023.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-72.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 208.589.811-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0045-30 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que limitou os descontos referentes a empréstimos consignados ao patamar de 30% da remuneração líquida do autor, aposentado, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Alegação dos apelantes de que os contratos foram firmados voluntariamente e de que a limitação dos descontos representaria enriquecimento ilícito do consumidor.

Sentença que reconheceu o superendividamento e determinou a adequação dos descontos, assegurando a subsistência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do consumidor superendividado, garantindo-se o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de relativização do princípio
pacta sunt servanda
para afastar cláusulas abusivas e garantir a dignidade da pessoa humana (AgRg no REsp 921.104/RS).
6. A restrição dos descontos em folha ao limite de 30% da renda líquida do consumidor encontra amparo na legislação e na jurisprudência, que priorizam a proteção ao mínimo existencial, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores (AgRg no RMS 29.601/RS, STJ).
7. A manutenção de descontos excessivos poderia comprometer a subsistência do devedor, contrariando o disposto na CF/1988, art. 1º, III, e na Lei nº 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"É legítima a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do consumidor superendividado, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 921.104/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 04.06.2007; STJ, AgRg no RMS 29.601/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.10.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO PAN S.A.
,
visando reformar a sentença de ID. 161397187, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação Revisional por Superendividamento com Pedido de Tutela Provisória nº 1001168-72.2023.8.11.0053, movida por OSVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por OSVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ para: (i) determinar aos réus que adéquem as parcelas dos Contratos, observando o limite de 30% (trinta por cento) da renda líquida do autor, no que tange às consignações na folha de pagamento, nos termos do artigo 9º, I, do Decreto Estadual n. 3008/2010; (ii) determinar ao réu que se abstenha de negativar o nome do autor com base em débitos apurados com a inobservância do item “i” acima. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas a ressarcir, vez que não adiantadas pelo autor, que é beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Intimem-se.”

Em suas razões de Id. 164173275, o primeiro apelante BANCO PAN S.A., arguiu pela legalidade dos procedimentos realizados, sustenta que o apelado conscientemente assinou os contratos, plenamente ciente dos valores que teria que restituir aos réus e, principalmente, autorizou que os pagamentos fossem feitos através de descontos em seu contracheque.

Alega que, analisando-se o benefício do apelado e o contrato firmado com o Banco, ora Apelante, verifica-se que os descontos do valor contratado com o apelado não atingem os 30% de seu rendimento previsto em lei.

Afirma que deve-se manter integralmente o pactuado entre o primeiro apelado e o apelante, legitimando a permanência dos descontos das parcelas destinadas à amortização contratual diretamente da folha de pagamento do demandado, no valor contratado.

Deste modo, requer o provimento recursal para que seja reformada a sentença, reconhecendo a legalidade dos descontos com base no contrato firmado entre as partes.

Já o segundo apelante, em suas razões de Id. 164483477, alega que a demanda do autor não se enquadra no rito da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), pois os contratos firmados são empréstimos consignados, que possuem regramento próprio e não são afetados pela legislação de proteção ao superendividado.

Afirma que não há ilegalidade nos descontos, pois os contratos foram assinados pelo autor de forma voluntária, com plena ciência dos valores e da forma de pagamento.

Sustenta que qualquer redução dos descontos representaria um enriquecimento ilícito do apelado, que usufruiu do crédito, mas busca limitar o pagamento.

Ressalta que os contratos firmados devem ser cumpridos nos exatos termos acordados e que o princípio do pacta sunt servanda deve ser respeitado.

Deste modo, requer o provimento recursal, com a reforma da sentença, a fim de reconhecer a legalidade dos descontos em folha de pagamento e afastar a aplicação das regras de superendividamento. Além disso, solicita a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID. 170046848, na qual o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pelos apelantes, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão recai em verificar a legalidade da redução dos empréstimos consignados e do cartão de crédito ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do apelado, uma vez que as instituições financeiras aduzem que no momento da contratação o apelado possuía a margem total disponível, não podendo ser prejudicada pela contratação de empréstimos posteriores realizados.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o autor possui diversos empréstimos consignados, totalizando um desconto mensal de R$7.344,59 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove reais), bem como que o seu salário líquido corresponde ao valor de R$4.266,44 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) (ID126085585 e seguintes).

Conclui-se, portanto, que o valor das prestações cobradas pelas instituições financeiras recorridas superam o limite de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do apelado.

Consigno que é entendimento pacificado o superendividamento em valor acima do patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentado em empréstimos consignados junto às instituições financeiras.

Isso porque, sobre a questão,
mister
se faz constar que o endividamento de aposentados e servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6º DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

A propósito é entendimento desta Câmara:

“ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos superiores a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016. (TJMT - AP 0018211-02.2017.8.11.0004, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 01209.2021, Publicado em 12.09.2021)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e no mesmo sentido da jurisprudência.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
os recursos de apelações interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025